Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Do que se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante na data de 28/04/2021, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 (roubo qualificado e uso de drogas).
2. A prisão preventiva se justifica ante o envolvimento do paciente em suposta atividade ilícita relacionada ao crime de roubo, ou seja, a custódia cautelar resta fundamentada na necessidade de manter o paciente segregado do convívio social, com base na manutenção da ordem pública, diante do concreto risco de reiteração criminosa, o que converge com os elementos de prova trazidos aos autos.
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada.
4. Ademais, a dilação no prazo por poucos dias se justifica pelo fato de os réus (inclusive o paciente) terem sido recambiados da prisão de Águas Lindas para Brasília, o que requer um trâmite administrativo um pouco mais rigoroso, em razão das normas sanitárias da pandemia da Covid-19. Sendo que o inquérito já foi encerrado e a denuncia oferecida e recebida nos autos de origem.
5. Habeas corpus admitido e ORDEM DENEGADA.